Tribunal: TJDFT
Processo: 0754223-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de penhora de percentual do faturamento da empresa.
2. “5. A penhora de percentual de faturamento, prevista no art. 866 do CPC, configura medida excepcional, condicionada à inexistência de outros bens penhoráveis ou à insuficiência destes, bem como à fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 6. Ausente o esgotamento de diligências menos gravosas, mostra-se prematura e desproporcional a constrição pretendida. (Acórdão 2084297, 0749732-63.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 19/02/2026.)
3. No caso, não demonstrado o esgotamento de diligências menos gravosas. Como se viu, as únicas tentativas de constrição de bens da agravada consistiram em pesquisas pelo juízo via sistemas SISBAJUD, SNIPER, RENAJUD e INFOJUD. Nenhuma outra providência pela exequente foi tomada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.